Tribunal: TJMT
Processo: 1057795-24.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057795-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), SIMONE DE CESARO - CPF: 046.557.389-44 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
MUNICÍPIO DE PARANATINGA.
HIPÓTESE E PRAZO LEGAL NÃO RESPEITADOS. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO.
FGTS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e de excepcional interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
(STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612)
.

2.
Contratos temporários celebrados pelo
Município de Paranatinga.
Os contratos temporários celebrados pelo Município de Paranatinga são regidos pela Lei Municipal 106/2005. É permitido o contrato temporário dos profissionais da área da educação pelo prazo de 12meses
,
admitindo-se uma prorrogação de 12 meses, totalizando a possibilidade de 24 meses de contrato temporário
(art. 2º, inciso IV, e 4º
, i
nciso II, parágrafo único)
.

No presente caso, o contrato temporário como professora, que vigorou de fevereiro/2020 a julho/2024, já considerando uma prorrogação, não respeitou a hipótese e o prazo legal.

3.
Interrupções contratuais.
Breves interrupções não afastam a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário, porquanto resta mantida a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho (N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023). No presente caso, apesar das breves interrupções, que coincidem com as férias escolares de final de ano, o contrato temporário se encontra desconfigurado.

4.
FGTS.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF, Tema 916).

Este
deve
ser
calculado
com base
n
a

sua

remuneração

bruta
,
excluídas

apenas
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91. A

multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
aplicável

aos

contratos

temporários
,
mesmo

quando

declarados

nulos
(N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 13/04/2023).

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1057795-24.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Recorrido
:
SIMONE DE CESARO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

SIMONE DE CESARO

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
.
Noticiou
que: a)
foi

contratada
pela
parte

reclamada
,
mediante

contrato

temporário
, para
exercer
a
função
de
professora
; b) o
contrato

desobedece
a
regra
do
excepcional
interesse
público
e da
necessidade

temporária
; c)
tem

direito

ao

recebimento
do FGTS.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
da
verba

devida
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
:

"
Visto.
Dispensado
o
relatório
,
nos

moldes
do art. 38 da Lei n. 9.099/95. SIMONE DE CESARO
ajuizou

reclamação

cível

em

desfavor
do MUNICÍPIO DE PARANATINGA,
sustentando
o
autor

contratação

temporária
de professor,
sendo
que
o

réu

deixou
de
efetuar
o
pagamento
de FGTS dos
anos
de 2020 a
julho
/2024. Por
sua

vez
, a
parte

ré

não

suscitou

questões

preliminares
, e no
mérito
,
pugnou
pela
improcedência
dos
pedidos

formulados

na

inicial
.
Preliminar
Em
relação

ao
interesse de
agir
, o
prequestionamento

administrativo

não
é
pré-requisito
para
ingresso
da
presente

demanda
,
porquanto

tratar
-se de
direito

constitucionalmente

assegurado

ao

cidadão
. Quanto a
prescrição
,
inexiste
, pois
a

autora

pleiteia

verbas

de 2020
a 07/2023,
não

sendo

atingido
o
período

pelo

lapso
temporal da
prescrição

quinquenal
.
Mérito

Trata
-se de
processo
de
menor

complexidade
e
diante
do
desinteresse
das partes
na

produção
de
outras

provas
,
consoante

os

princípios
da
economia
e
celeridade
processual,
impõe
-se o
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do art. 355,
inciso
I, do Novo Código de
Processo
Civil.
Inicialmente
é
preciso

estabelecer
a
premissa
de que o
autor

exercia
o cargo de professor,
anexando

documentos

comprobatórios
do
período

solicitado
. Segundo
prevê
o art. 37, II, da
Constituição
Federal,
a

investidura

em
cargo
ou

emprego

público

depende
de
aprovação

prévia

em
concurso
público
de
provas

ou
de
provas
e
títulos
,
sendo
que a lei
estabelecerá

os

casos
de
contratação

por
tempo
determinado
para
atender
à
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
consoante

prescreve
o
inciso
IX do
mesmo

artigo
37 da CF/88. Com
efeito
,
não
basta o
caráter

precário

ou

temporário
do
contrato
,
impondo
-se, para a
sua

validade
,
nos

moldes
do art. 37, IX, o “
excepcional
interesse
público
” da
contratação
e a
sua

previsão
legal
específica
(“lei
estabelecerá

os

casos
”).
Sobre
o que
caracteriza

uma

contratação

temporária

válida
, a Suprema Corte, no
julgamento
do RE 658.026, de
relatoria
do Ministro Dias
Toffili
,
submetido
à
sistemática
da
repercussão

geral
(Tema 612),
ratificando
o
entendimento

predominante
,
assentou
a
tese
no
sentido
de que “para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
necessidade
de
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
a
contratação
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado, e que
devam

estar
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
”. No
caso

em

destaque
,
verifica
-se que o
autor

foi

contratado
,
sem
concurso
público
,
pelo
Estado para
desempenhar
a
função

temporária
de PROFESSOR,
durante
o
ano
de 2020 a
julho
/2024, com
recebimento
de
remuneração
,
quando
,
então
,
alcançou
o
respectivo

termo
. Do
exame
dos
aludidos

documentos
,
fica

nítida
a
descaracterização
do
contrato
de
trabalho

temporário
de modo que
deve
ser
aplicada
a
regra

constante
do §2º do
artigo
37 da
Constituição
Federal, que
dispõe
: “Art. 37. (...) II – a
investidura

em
cargo
ou

emprego

público

depende
de
aprovação

prévia

em
concurso
público
de
provas

ou
de
provas
e
títulos
, de
acordo
com a
natureza
e a
complexidade
do cargo
ou

emprego
,
na
forma
prevista

em
lei,
ressalvadas
as
nomeações
para cargo
em

comissão

declarado

em
lei de livre
nomeação
e
exoneração
; (...) §2º – A
não

observância
do
disposto

nos

incisos
II e III
implicará
a
nulidade
do
ato
e a
punição
da
autoridade

responsável
,
nos

termos
da lei.” Assim,
resta

evidente
que a
contratação

decorrente
das
sucessivas

prorrogações
do
contrato
do Autor com a
administração

pública
, se
revela

uma

necessidade

permanente
e,
conforme

supramencionado

descaracteriza
a
excepcionalidade
, mas
não

afasta
o
seu

direito

ao

recebimento
,
além
da
devida

contraprestação

pecuniária
,
também
das
demais

verbas

asseguradas

ao

servidor

público
,
estando

aí

incluído
o
gozo
de
férias

anuais

remuneradas
,
acrescidas
de no
mínimo
1/3 (um
terço
) a
mais
do
salário
normal,
além
do
depósito
do FGTS. A
recente

jurisprudência
da
Turma

Recursal
do TJMT, segue a
mesma

linha
de
entendimento
,
conforme
se segue: RECURSO INOMINADO. AÇÃO TRABALHISTA. FAZENDA PÚBLICA. TEMPORÁRIO. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, II, E § 2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS, 13° FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)4.
Inobservada
a
finalidade
do
contrato

por
tempo
determinado
,
haja
vista as
renovações

sucessivas
,
evidencia
-se que a
contratação

visou

suprir
a
necessidade
de
mão
de
obra
habitual e
não
eventual,
desrespeitando
a norma
constitucional

acerca
do
preenchimento
dos cargos
públicos

mediante
concurso
público
,
tornando
tais
instrumentos

nulos
. 5. O
servidor

público

contratado

temporariamente
,
ainda
que
reconhecida
a
nulidade
do
pacto
,
faz

jus
a
percepção
de
férias

remuneradas

acrescidas
de 1/3 (um
terço
)
constitucional
,
uma

vez
que
os

direitos

sociais

são
para
ele

estendidos
,
nos

termos
do
artigo
39, § 3.º, da CRFB/88.6. Nessa
linha
de
raciocínio
,
tem
-se que
o
STF
apreciando
o
tema
551 de
repercussão

geral
,
fixou
a
seguinte

tese

jurídica
: "
Servidores

temporários

não

fazem
jus a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (I)
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou
(II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
".7. Sendo o
contrato
anterior a Lei
Complementar
Estadual nº 600/2017,
vedada

sua

prorrogação
, é
nulo
o
contrato

temporário
do
caso

em

comento
. 8.
Portanto
,
não

comprovando
o
ente

público
o
pagamento
das
verbas

reportadas
(FGTS, 13°,
férias
e
terço

constitucional
), a
procedência
do
pedido

neste

aspecto
é
medida

impositiva
.9.
Sentença

mantida
.10.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1026880-94.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
Publicado
no DJE 05/05/2023)Resta
evidente
que a
Autora

faz
jus
ao

recebimento
de FGTS,
em

relação

ao

período

pleiteado
.
Dispositivo
Posto
isso
, com
fundamento
no
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil,
opino
pela PROCEDÊNCIA dos
pedidos

formulados

na

inicial
, para CONDENAR a
ré

ao

pagamento
do FGTS,
devendo
ser
tomado

por
base o
vencimento

pago

ao

servidor
,
nos
meses de
dezembro
dos
referidos

anos
, a
partir
da
folha
de
pagamento

referente

aos

anos
de 2020 a
julho
/2024, com
correção

monetária
e
juros
de mora
nos

moldes
do
artigo
1-F da Lei 9.494/97, com a
redação
da Lei 11.960/09 (STF ED
em

AgEx
. 852.692), ambos a
partir
do
vencimento
de
cada

parcela
mensal,
observada
a
prescrição

em

relação

às

parcelas

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação
,
nos

termos
da
Súmula
85 do STJ.Aos
valores
supra,
devem
ser
corrigidos
pela taxa SELIC,
acumulada

mensalmente
,
nos

termos
da
Emenda

Constitucional
113/2021,
referência
que
engloba
tanto a
correção

monetária

quanto

os

juros
de mora.Diante
do
que
apregoa
o art. 11 da Lei n. 12.153/09, é
dispensado
o
reexame

necessário
.
Deixo
de
condenar

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
por

não

serem

cabíveis

nesta

fase
(art. 54 e 55, da Lei Federal
nº
9.099/95).
Projeto
de
sentença

sujeito
à
homologação
do
MMa
.
Juíza

Togada
,
conforme
art. 40, Lei
nº
. 9.099/95. Diego Reis CarmonaJuiz LeigoVistos.HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
da Juiz Leigo, para que
surta

seus

efeitos

jurídicos
e
legais
,
conforme

redação

prevista
no art. 40 da Lei n. 9099/95.
Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se.Data
registrada
no
sistema
.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
Juíza
de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) a Lei Municipal nº 106/2005
dispõe

sobre
o
contrato

temporário
para
atender

excepcional
interesse
público
do
município
; b)
referida
Lei
não

dá

direito
a
nenhum

tipo
de
indenização

quando
do
término
do
contrato

temporário
; c)
não

há
se
falar

em

pagamento
de FGTS à
parte

reclamante
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025